Tribunal: TJDFT
Processo: 0041278-53.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041278-53.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ANTONIA GOMES ALVES, CARLOS GOMES ALVES, MARLI GOMES ALVES, MARIA ANTONIA ALVES MARINHO, MARLENE ALVES LIMA, FRANCISCA GOMES ALVES DE ALMEIDA, LENY ALVES GOMES, JOSE GOMES ALVES, FRANCILEIDE ALVES SIQUEIRA, RENATO DOS SANTOS ALVES, ATAIDE GOMES ALVES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O CARLOS GOMES ALVES formula requerimento (ID 59132152) de habilitação para fins de sucessão de ANTONIA GOMES ALVES, viúva meeira falecida em 28.2.2021, juntando certidão de óbito (ID 59132153, p. 6) e escritura pública de sobrepartilha (ID 59132153, p. 11/15), na qual o requerente passou a ser o detentor dos direitos incidentes sobre o valor líquido devido ao de cujus. O DISTRITO FEDERAL (ID 62547217) requer que o sucessor apresente formal de partilha judicial transitada em julgado ou escritura pública extrajudicial, indicando, expressamente, o crédito referente à presente requisição de pequeno valor (RPV), como condição para a sua habilitação. No ID 48028413, consta a requisição de precatório referente à execução em epígrafe em nome de ANTONIA GOMES ALVES, que, no âmbito eletrônico, passou a apresentar o número 0041278-53.2016.8.07.0000. O postulante pretende ser beneficiário do PCT 0724251-69.2023.8.07.0000. À COORPRE para informar se o PCT 0724251-69.2023.8.07.0000 refere-se à execução 0041278-53.2016.8.07.0000 em nome de ANTONIA GOMES ALVES. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador